Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FURTO DE CABOS DE ENERGIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de furto de cabos de energia e telefonia (art. 155, § 8o, do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia, sob fundamento da reincidência específica, do risco de reiteração criminosa e da gravidade concreta da conduta. A defesa alegou constrangimento ilegal e pleiteou a revogação da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos e fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva, ou se há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime imputado é doloso, com pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP.
4. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistentes na apreensão dos cabos, ferramentas utilizadas e vídeo registrando a subtração.
5. O periculum libertatis está evidenciado pela reincidência específica do paciente em crimes de furto (art. 64, I, do CP), o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva.
6. O furto de cabos de energia e comunicação possui gravidade concreta suficiente para justificar a segregação cautelar, diante do impacto à coletividade e à ordem pública.
7. A jurisprudência reconhece que antecedentes criminais e reincidência justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente em casos de furtos de cabos que atingem a coletividade (STJ, RHC n. 156.048/SC; TJDFT, Acórdão 1278512).
8. Não se caracteriza bis in idem, pois as condenações anteriores foram consideradas em conjunto com outros elementos concretos do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.